Tribunal: TJDFT
Processo: 0725516-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0725516-72.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMPLAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: LIANNA DE SOUZA RIBEIRO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Emplavi Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF (ID 197489933 do processo n. 0701642-04.2024.8.07.0018) que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por Lianna de Souza Ribeiro, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela recorrente. Em suas razões recursais (ID 60609556), sustenta a agravante que a recorrida promoveu cumprimento individual de sentença coletiva oriunda da Ação Civil Pública n. 0037349-53.2009.8.07.0001, em que postula o pagamento de danos morais individuais no importe de 2% (dois por cento) sobre o valor venal do imóvel ante a prática de publicidade enganosa na comercialização de empreendimento imobiliário. Suscita a ilegitimidade ativa da recorrida, porquanto “(...) a Agravada não tem ou teve qualquer relação contratual com a Agravante. Na verdade, conforme comprova a matrícula do imóvel (Id. 194548670 dos autos de origem), a Agravante contratou a venda do imóvel com o Sr. José Luiz Jaborandy Rodrigues, quem, por sua vez, em 11/05/2021, vendeu o imóvel para a Agravada.” Assim, considerando que a exequente não adquiriu o imóvel diretamente da agravante, defende sua ilegitimidade ativa, pois a parte não foi afetada pela suposta publicidade enganosa no momento da comercialização. Aduz, ainda, a necessidade de prévia liquidação do título executivo, a obstar o ajuizamento do cumprimento de sentença, pois “No caso em tela, a liquidação de sentença não é necessária apenas para apurar o quantum devido, mas também para que seja reconhecida a própria titularidade do crédito. Desse modo, antes de realizada a liquidação da sentença em relação ao Agravado, não é possível a formulação do pedido de cumprimento de sentença.” Advoga, assim, pela suspensão do processo até o julgamento do Tema Repetitivo n. 1.169 pelo STJ. Atinente ao quantum debeatur, entende pela incorreção do montante apontado pela agravada a título de correção monetária e incidência de juros moratórios. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de “(...) se reconheça a ilegitimidade da Agravada para requerer o cumprimento de sentença, ou mesmo para que se verifique a impertinência de se promover o cumprimento de sentença sem a realização de prévia liquidação.” No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar e, ainda, alteração do termo inicial da atualização monetária e dos juros de mora. Preparo recolhido (ID 60610427). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se presentes tais requisitos. Da análise inicial dos autos, revela-se a probabilidade do direito da agravante. Isso porque, consoante se extrai do título executivo (ID 187848816 da origem), consistente no v. acórdão proferido nos autos da Ação Civil Pública n. 0037349-53.2009.8.07.0001, a recorrente foi condenada nos seguintes termos, in verbis: Diante de todo o exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO RETIDO E AO APELO INTERPOSTOS PELA EMPRESA RÉ e DOU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR para conhecer dos pedidos de indenização por danos morais e patrimoniais formulados pelo Parquet e, no mérito, julgá-los parcialmente procedentes para condenar a empresa ré a pagar a quantia de R$500.000,00 (quinhentos mil reais), a título de dano moral coletivo, e o valor equivalente a 2% (dois por cento) do valor venal do imóvel, a título de dano moral individual dos consumidores lesados. No mais, mantenho a r. sentença. A discussão em aludida ação civil pública disse respeito ao dever de informação a que incumbia à agravante, à época da comercialização do empreendimento imobiliário, de informar de forma adequada e clara a finalidade comercial dos imóveis aos adquirentes. Nesse sentido, o i. Relator expressou em sua fundamentação, ad litteris: (...) Já no tocante ao dano moral, entendo que o pleito indenizatório merece prosperar. A propaganda enganosa pode repercutir diretamente sobre a honra do consumidor ao frustrar sua legítima expectativa de utilização do imóvel para fim residencial. (...) Na espécie, a sala n. 114, bloco C, localizada no SGCV LT 11, foi adquirida pela exequente no ano de 2021 (ID 194548670 da origem), isto é, em data posterior à comercialização efetuada pela agravante Emplavi Empreendimentos Imobiliários Ltda. Como se denota da matrícula do imóvel em questão, aludida unidade imobiliária foi comercializada inicialmente a José Luiz Jaborandy Rodrigues e Ana Lúcia Ferreira Jaborandy Rodrigues em 30/12/2011. Na ocasião, o adquirente assinou declaração com consentimento acerca da finalidade comercial (ID 194548669 da origem), justamente em cumprimento à obrigação cominada à recorrente na decisão judicial proveniente da Ação Civil Pública n. 0037349-53.2009.8.07.0001. Portanto, em cognição sumária, vislumbra-se a probabilidade do direito alegado pela recorrente, porquanto, pelo que se extrai da documentação acostada na impugnação ao cumprimento de sentença, houve o cumprimento do dever de informação ao adquirente do imóvel à época, sendo que a exequente adquiriu o bem somente em 11/5/2021 (ID 194548670, p. 3, da origem), isto é, anos após os fatos tratados na Ação Civil Pública n. 0037349-53.2009.8.07.0001. No que tange ao segundo requisito, igualmente, existe perigo de dano, pois, com a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, acaso não efetue o pagamento, a agravante estará sujeita ao início dos atos expropriatórios. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores para concessão, em parte, da tutela antecipada vindicada. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender o cumprimento de sentença de origem até o julgamento do mérito do agravo de instrumento. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 24 de junho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora